Tribunal: STF
Processo: Rcl 61116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Nacional de Saúde, em 20.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Rescisória n. 0000234-69.2020.5.14.0000, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



O caso



    2. Em 3.10.2019, transitou em julgado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no Processo nº 0000644-86.2018.5.14.0004, pelo qual reconhecida a competência da justiça trabalhista.



    Em 28.4.2020, a reclamante ajuizou a Ação Rescisória n. 0000234-69.2020.5.14.0000. 



    Em 30.9.2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região decidiu:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RE 590.809/RS. Consoante entendimento do STF (RE nº 590.809/RS), não cabe ação rescisória baseada em precedente jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, estando esta em consonância com entendimento do STF época da formalização do acórdão. Extinção do feito sem julgamento do mérito” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso ordinário julgado nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ART. 966, II E V, DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CARTA DE 1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INTOXICAÇÃO POR DDT. PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A DECISÃO PLENÁRIA DA CORTE SUPREMA. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE INCLUSIVE EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA INDEFERIDA. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, pretendendo a reforma do acórdão mediante o qual a Corte Regional concluiu pelo não cabimento da ação rescisória em que a Autora pleiteia o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da causa originária, em que se discutiu o direito do Réu ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de doença ocupacional (contaminação por exposição ao pesticida DDT), cuja pretensão concernia a período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário. 2. A Corte Regional extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC de 2015, concluindo pelo não cabimento da ação rescisória. Todavia, após ter sido devidamente instruída, a presente ação rescisória foi, na verdade, solucionada com o indeferimento da pretensão desconstitutiva, configurando-se tal decisão como 'falsa terminativa', o que permite o exame das razões recursais quanto ao mérito da causa. 3. À época em que proferida a decisão rescindenda, o plenário do excelso STF compreendia deter a Justiça do Trabalho competência para o processamento e julgamento de ações trabalhistas nas quais a pretensão envolve direitos alusivos a período anterior à transposição para o regime estatutário. 4. Com efeito, no julgamento do ARE 1001075 RG/PI, no início de 2017, o Pretório Excelso, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, uma vez mais assentou a jurisprudência no sentido da competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento das ações nas quais a controvérsia gravita em torno de verbas pertinentes ao vínculo celetista com a Administração, anteriormente à transposição para o regime jurídico-administrativo. Referida decisão foi seguida pelas duas Turmas do STF até recentemente. 5. Entretanto, a 2ª Turma do STF, ao examinar recurso que veiculava controvérsia sobre a competência da Justiça do Trabalho em circunstâncias idênticas a do caso presente, decidiu, por maioria, competir à Justiça Comum o deslinde da polêmica. 6. A despeito da nova compreensão externada pela 2ª Turma da Corte Suprema, estando a decisão rescindenda em perfeita sintonia com o julgamento emanado do Plenário do STF no aludido ARE 1001075 RG/PI, o insucesso da pretensão deduzida nesta ação desconstitutiva não perpassa pela superação da diretriz da OJ 138 da SBDI-1 do TST nem por um novo contraste da causa primitiva com o decidido na ADI 3.395/DF, em cujo julgamento o STF considerou excepcionadas da competência da Justiça do Trabalho as causas que envolvessem os servidores públicos conectados ao Poder Público pelo regime jurídico estatutário, ou seja, os conflitos titularizados por servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão, instaurados em face dos respectivos entes a que se vinculam. Afinal, o próprio STF, no julgamento proferido no RE 590.809, fixou a Tese 136 da Tabela de Repercussão Geral segundo a qual 'Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. E em casos que tais, mesmo quando o debate envolver matéria constitucional, a Corte Suprema tem feito incidir a compreensão sedimentada na Súmula 343, razão por que improcede o pedido de corte rescisório. Recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela incidência dos Temas 136 e 928. Interpôs agravo interno, desprovido. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (DJe 15.6.2023). Não consta no sítio do Tribunal Superior do Trabalho interposição de recurso. 



    3. Contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de desprovimento do recurso ordinário, a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Alega que “o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição” (fl. 7).



    Assevera que “a exposição ao pesticida teve início no período celetista, porém os efeitos dessa exposição se manifestaram na vigência da relação estatutária, motivando a propositura da ação de indenização mais de 20 anos após a extinção do vínculo celetista existente entre as partes. Assim, não se enquadra na mesma lógica que orientou a formação do precedente da Excelsa Corte no julgamento do Tema 928 ” (fl. 8).



    Aponta que, “no caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente a confirmou, firmando-se que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (fl. 8).



    Requer medida liminar para suspender-se a decisão reclamada. 



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000644-86.2018.5.14.0004 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de não cabimento da ação rescisória, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. A reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado, em 3.10.2019, no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000644-86.2018.5.14.0004. Ali se assentou a competência da Justiça trabalhista na espécie. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação da reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Nesse sentido, em caso idêntico, a Reclamação n. 60.684, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 11.7.2023.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora